Tribunal: TJDFT
Processo: 0732882-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732882-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE LIMA BORGES BERNARDES AGRAVADO: LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO, MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAUJO, POLIENGE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÔNICA DE LIMA BORGES BERNARDES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial no 0014656-71.1992.8.07.0001, ajuizada por POLIENGE S.A em desfavor de CONSTRUTORA LEO LYNCE S.A e outros, indeferiu o pedido de cessão de crédito e inclusão da ora agravante no polo ativo, nos seguintes termos (ID 165250112 dos autos originários): “Trata-se de execução de título extrajudicial, ajuizada em 30/11/1992, lastrada em nota promissória, de 04/12/1989 (ID 32813586, págs. 209/210), tendo como exequente POLIENGE S/A e executados LEO LYNCE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO, MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAUJO, RONALDO DE BARROS BARRETO e KARLA BEATRIZ XAVIER DE BARROS BARRETO. O valor da causa inicial perfazia o montante de Cr$ 14.290.014.411,30. Citados os executados LEO LYNCE ENGENHARIA e LEO LYNCE RORIZ DE ARAUO (ID 32813537, págs. 72/75). Citado o executado RONALDO (ID 32813537, págs. 95/97). Citada por edital a executada MARIA TEREZA (ID 32813537, págs. 106). Citada a executada KARLA (ID 32813658, págs. 52/55). Efetuado o arresto dos imóveis denominados Chácara n° 47 da QI 05/SHIS, Chácara n° 39 da QI 05/SHIS, Lote n° 19, conjunto 2 da QL 24 SHIS (ID 32813537, págs. 76/79). -Mantido em sede de Agravo de Instrumentos os arrestos efetuados aos bens dos executados (ID 32813537, págs. 189/197). -Julgado procedente Embargos de Terceiro para desconstituir o arresto levado a efeito sobre o imóvel Chácara n° 47 da QI 05/SHIS (ID 32813537, págs. 257/261). -Julgado procedente Embargos de Terceiro para desconstituir o arresto levado a efeito sobre o imóvel Lote n° 19, conjunto 2 da QL 24 SHIS (ID 32813537, págs. 296/299). Convertido o arresto em penhora da Chácara n° 39 da QI 05/SHIS, matrícula n° 27.048, conforme ID 32813658, págs. 118/119. Efetuado o arresto sobre o total das quotas pertencentes a MARIA TEREZA na sociedade CAVALCANTI ARAÚJO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 32813537, págs. 76/79). Penhorado 01 lote de terras localizado na SQM 400-A, Conj. HC, área de 30.482,72m2, com aprovação de projeto para construção de 512 unidades residenciais entre 2 e 3 quartos em Luziânia/GO (ID 32813537, págs. 181/182). Penhorado as quotas pertencentes a RONALDO nas empresas: EMPREITEIRA UNIÃO LTDA., GRAFICOR EDITORA E REPRESENTAÇÃO LTDA., SISTEMA GOIANO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., PALMAS PARTICIPAÇÕES LTDA., ATLAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS PESADOS LTDA., MATRIX PRODUÇÕES LTDA. e INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA. (ID 32813586, págs. 17). Penhorado imóvel constituído pelo Lote para construção urbana de n° 1-A, da QD ARSE 21, conjunto QI 12 – Alameda Ave do Paraíso, no loteamento Palmas, em Palmas/TO (ID 32813586, págs. 17). Relatório da execução até 15/03/2005 disponível no ID 32813586, págs. 331/336. Penhorada as quotas pertencentes a executada KARLA da empresa CONTINENTAL INVESTIMENTOS S/A (ID 32813658, págs. 108). Julgado EXTINTA a execução em relação a executada KARLA BEATRIZ, em virtude do pedido de desistência do exequente, conforme sentença ID 32813658, págs. 120. Relação dos bens penhorados nos autos até 10/08/2011, disponível no ID 32813719, págs. 320. Penhorada as ações ordinárias pertencentes ao executado RONALDO referentes à empresa INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A, conforme ID 32813719, págs. 364 e ID 32813819, págs. 52. Liberada todas as constrições efetivadas nos autos, mantida somente a penhora dos direitos hereditários de MARIA TEREZA sobre o imóvel Chácara n° 39 da QI 05/SHIS, matrícula n° 27.048 (ID 32813819, págs. 131). Agravo de Instrumento tornou insubsistente a penhora sobre o imóvel identificado como Chácara n° 39 da QI 05/SHIS, matrícula n° 27.048, em virtude de ser bem de família, conforme ID 32813819, págs. 300/306. Deferida a pesquisa de bens por intermédio do BACENJUD, em 17/11/2014, que restou infrutífera (ID 32813819, págs. 371/377). Deferida penhora no rosto dos autos n° RT 0001713-37.2013.5.10.006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília, e dos autos n° 0084460-49.2012.8.26.0114, em trâmite perante a 9a Vara Cível de Campinas/SP, do valor de R$ 59.375.101,21 (ID 32813876, págs. 6). Cumprida no ID 32813876, págs. 14. Determinada a consulta ao INFOJUD, em 04/08/2015 (ID 32813876, págs. 31). Deferida a penhora de 50% do imóvel no qual residem os executados - Chácara n° 39 da QI 05/SHIS, matrícula n° 27.048 (ID 32813876, págs. 121/122). -Indeferida a impugnação à penhora de fração do imóvel matrícula 27.048 (ID 32813876, págs. 196). -Laudo pericial, no qual há a indicação de que a fração penhorável do imóvel é a fração 39-B, avaliada em R$3.830.000,00 em janeiro/2017, conforme ID 32813924, págs. 37/89. -Homologado laudo pericial e determinado o desmembramento do imóvel matrícula n° 27.048 em 3 frações, conforme decisão ID 32813975, págs. 1/3. Certidão que relaciona as principais peças dos autos físicos, disponível no ID 36769460. Determinada a expedição de ofício ao Cartório do 1° Registro de Imóveis de Brasília para que efetue o desdobramento do imóvel matrícula n° 27.048, em três frações, conforme laudo pericial (ID 42655831). Diante das exigências cartorárias para cumprir a ordem de desdobramento, salientando que a única forma de dividir o imóvel sem afetar o plano de parcelamento do solo é com a instituição de condomínio, foi determinada a regularização da penhora, passando a incidir sobre a fração ideal de 41,861% do imóvel, com área privativa de 3.548,84 m2, mais área comum de 469,82 m2, perfazendo um total de 4.018,66 m2, que representa a fração 39-B, delimitada geograficamente pelo perito no plano de ocupação e projeto de parcelamento de ID 32813924 - Pág. 55/64 e memorial descritivo de ID 32813924 - Pág. 65/77, conforme decisão ID 92228678. Termo de penhora da fração ideal de 41,861% do imóvel matrícula n° 27.048, disponível no ID 110473898. Designado leiloeiro oficial, Sr. ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, CPF n° 699.776.071-68, conforme decisão ID 136486893. Débito atualizado até 16/09/2022 perfazia o montante de R$ 116.960.285,54. Edital de leilão judicial, disponível no ID 139393636. Realizada a hasta pública, o bem foi arrematado por MATHEUS XIMENES FEIJÃO GUIMARÃES, posteriormente, foi constatada a ausência do pagamento pelo arrematante e resolvida a arrematação realizada, com fulcro no art. 903, § 1o, III, do CPC, e determinada a realização de novo leilão judicial, conforme decisão ID 162971559. Por meio da petição ID 164411165, a parte executada LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO apresenta Embargos de Declaração É o relatório. Decido. Preliminarmente, indefiro o pedido de ingresso como litisconsorte ativa MÔNICA DE LIMA BORGES BERNARDES considerando a manifestação contrária do executado, conforme ID 148285173. A embargante afirma que a DECISÃO de ID 162971559 é omissa ao argumento de que não foi analisada a petição ID 148285173, antes da designação de novo leilão. Requer que seja sanado o vício apontado. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Nota-se dos autos que a petição ID 148285173 traz em seu escopo alegações de nulidade em face da arrematação já resolvida nos autos em virtude da ausência de pagamento pelo arrematante. Logo, o objeto da petição (arrematação) foi tornado sem efeito posteriormente. O que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Contudo, anterior ao prosseguimento do feito, nos termos da decisão de ID 162971559, intime-se a executada MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAUJO para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o formal de partilha de seu falecido progenitor, que dispõe acerca do recebimento do imóvel matrícula 27.048 como herança. Intimem-se”. Nas suas razões recursais (ID 49937028), afirma que é ex-sócia da parte credora. Noticia que a credora, já na fase executiva, cedeu-lhe parte do crédito cobrado nos autos da execução. Argumenta que é legítima detentora de fração do crédito, nos termos do art. 778, Inciso III, do CPC. Entende que deve ser incluída no polo ativo, sem que haja a necessidade de anuência do devedor. Discorre sobre a cessão de crédito existente. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando que seja levantado qualquer valor pelo credor, antes do julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a ora agravante era sócia da pessoa jurídica Polienge S.A, tendo se retirado da sociedade empresarial. Observa-se, ainda, que a sociedade empresária, credora nos autos executivos, era devedora da ora agravante, no importe de R$ 279.719,98. Verifica-se, ainda, que as partes firmaram negócio jurídico, no qual consta expressamente que o crédito perseguido na execução (autos físicos de n.o 31439/92) seria rateado na proporção de 50% para a ora agravante e 50% para o outro sócio, conforme cláusula 1.11 do documento de ID 49937033. Transcrevo, in verbis: “Cláusula 1.11. As partes pactuam que todos os valores efetivamente recebidos na ação de execução de n.o 31439/92, movida pela POLIENGE em face de Leo Lynce Engenharia e Comércio LTDA e Outros, após o pagamento de todas as despesas inerentes ao processo judicial (ex. honorários, despesas processuais, despesas de desmembramento de imóveis penhorados, etc) serão rateadas na proporção de 50% para o Sr. Murilo e 50% para a Sra. Mônica. Há, assim, elementos indiciários de que houve a cessão parcial de crédito. Deve-se observar que a cessão de crédito é negócio jurídico não solene, uma vez que a lei não subordina o contrato celebrado a uma forma predeterminada para que tenha validade entre as partes. Nesse sentido, vejamos a lição do professor Sílvio Rodrigues: A lei não impõe qualquer forma específica no que concerne às relações entre cedente e cessionário. Trata-se de negócio não solene e consensual, isto é, que independe de forma determinada. E se aperfeiçoa pelo mero consentimento das partes (Direito Civil. 27a, ed. Saraiva, pág 296). No caso em comento, em juízo perfunctório, constata-se que o negócio celebrado entre as partes é claro em afirmar que caberão à agravante 50% dos valores recebidos nos autos executivos. Logo, ao que tudo indica, houve a transferência em favor da agravante dos direitos resultantes do título executivo, atraindo-se, assim, a normatividade do art. 778, inciso III e § 2o, do CPC. Vejamos: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. Destarte, diante da cessão do crédito no processo executivo não é exigido o consentimento do devedor, conforme constou na decisão agravada, conforme prevê expressamente o art. 778, § 2o, do CPC. Assim sendo, a questão precisa ser analisada com maior profundidade, após o contraditório, contudo, neste momento processual, há elementos indiciários que apontam para a ocorrência da cessão do crédito. No caso, diante da discussão estabelecida, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo postulado a fim de evitar que qualquer valor seja levantado pelo credor, antes do julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para obstar que qualquer valor seja levantado pelo credor, antes do julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora